Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0737417-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RITA JESUS ZOZIMO DA COSTA, RITA MARIA ALVES SOUZA, RITA MARIA DA COSTA PINTO, RITA MARIA DA SILVA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA, RITA MARIA DE ALMEIDA MUNIZ, RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte embargante para que, em 5 dias, adeque seu pedido ao artigo 1037 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022